Tribunal: TJSP
Processo: 2282518-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
r para apuração da capacidade financeira das partes – Valor atribuído à causa que é elevado – Capacidade do agravante Marcos de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento não comprovada – Necessidade de intimação do referido agravante para comprovar a sua capacidade financeira – Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2282518-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

Votorantim

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

06/07/2020

Ementa:
Ação de indenização securitária – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante Marcos e determinou a comprovação da alegada hipossuficiência dos agravantes Antônio Scola, Maria e José – Insurgência da parte requerente – Possibilidade de solicitação de documentação complementar para apuração da capacidade financeira das partes – Valor atribuído à causa que

Ementa:
Ação de indenização securitária – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante Marcos e determinou a comprovação da alegada hipossuficiência dos agravantes Antônio Scola, Maria e José – Insurgência da parte requerente – Possibilidade de solicitação de documentação complementar para apuração da capacidade financeira das partes – Valor atribuído à causa que é elevado – Capacidade do agravante Marcos de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento não comprovada – Necessidade de intimação do referido agravante para comprovar a sua capacidade financeira – Recurso provido em parte.